Tribunal: TJMT
Processo: 1007381-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos de policiais como prova idônea. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. O apelante pleiteia a desclassificação do crime para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando ser usuário e inexistirem provas da traficância.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas nos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio; (ii) avaliar a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como prova; (iii) verificar a suficiência das provas apresentadas pela acusação para sustentar a condenação.
III. Razões de decidir
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo laudo pericial que atesta a apreensão de 85,6g de cocaína, a presença de balança de precisão e a forma de acondicionamento das drogas, típicas de mercancia. 4. A autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que descreveram a tentativa de fuga do apelante, o descarte de mochila contendo grande quantidade de drogas e a apreensão do material ilícito. 5. Os depoimentos de policiais militares, enquanto agentes públicos, possuem presunção de veracidade, sendo idôneos para fundamentar a condenação quando corroborados por outras provas dos autos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
6. A alegação de que as drogas se destinavam ao consumo próprio não foi comprovada, recaindo sobre a defesa o ônus de demonstrar essa condição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito no presente caso. 7. Ainda que o apelante fosse usuário de drogas – o que não restou comprovado –, essa condição não exclui a configuração do tráfico, sendo necessária prova robusta de que a droga não se destinava à comercialização.
8. O princípio da livre apreciação das provas, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, foi corretamente observado, com fundamentação detalhada na sentença, que se apoiou em elementos probatórios consistentes para afastar a desclassificação pretendida.
IV. Dispositivo e teses
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas pela apreensão de substâncias entorpecentes em condições indicativas de mercancia, corroboradas por depoimentos harmônicos de agentes públicos. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando consistentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal. 3. O ônus de comprovar a destinação exclusiva para uso próprio da droga recai sobre a defesa, sendo insuficiente a mera alegação de consumo pessoal. 4. A condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a configuração do crime de tráfico.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 156; Lei n. 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT ApCrim 1006407-09.2020.8.11.0006, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, DJE 19/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007381-53.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILLIAM GOMES DA SILVA - CPF: 067.916.781-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL VITOR MALTA DA SILVA - CPF: 091.784.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDE MALTA DOS SANTOS SILVA - CPF: 604.547.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos de policiais como prova idônea. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06), à pena de
6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. O apelante pleiteia a desclassificação do crime para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando ser usuário e inexistirem provas da traficância.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas nos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de drogas para
consumo próprio; (
ii
) avaliar a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares como prova; (
iii
) verificar a suficiência das provas apresentadas pela acusação para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo laudo pericial que atesta a apreensão de 85,6g de cocaína, a presença de balança de precisão e a forma de acondicionamento das drogas, típicas de mercancia.

4. A autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que descreveram a tentativa de fuga do apelante, o descarte de mochila contendo grande quantidade de drogas e a apreensão do material ilícito.

5. Os depoimentos de policiais militares, enquanto agentes públicos
, possuem
presunção de veracidade, sendo idôneos para fundamentar a condenação quando corroborados por outras provas dos autos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A alegação de que as drogas
se destinavam
ao consumo próprio não foi comprovada, recaindo sobre a defesa o ônus de demonstrar essa condição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito no presente caso.

7. Ainda que o apelante fosse usuário de drogas – o que não restou comprovado –
,
essa condição não exclui a configuração do tráfico, sendo necessária prova robusta de que a droga não se destinava à comercialização.

8. O princípio da livre apreciação das provas, previsto no art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, foi corretamente observado, com fundamentação detalhada na sentença, que se apoiou em elementos probatórios consistentes para afastar a desclassificação pretendida.

IV. Dispositivo e tese
s

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
1
. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas pela apreensão de substâncias entorpecentes em condições indicativas de mercancia, corroboradas por depoimentos harmônicos de agentes públicos. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando consistentes com o
restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal. 3. O ônus de comprovar a destinação exclusiva para uso próprio da droga recai sobre a defesa, sendo insuficiente a mera alegação de consumo pessoal. 4. A condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a configuração do crime de tráfico.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 155 e 156; Lei n. 11.343/06,
arts
.
28 e 33, caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
ApCrim

1006407-09.2020.8.11.0006, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Gomes da Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.
1007381-53.2023.8.11.0002
, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 33, caput c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, à pena de
6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
247727224
, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando que é dependente químico e não existem provas da traficância.

Nas contrarrazões que estão no ID
247727226
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

257115680
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID

247727169
, narra os fatos desta forma:

[...]
1
) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1007381- 53.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 13 de fevereiro de 2023, por volta das 17h30min,
na Rua 06, no 07, no bairro São Mateus em Várzea Grande/MT
, o denunciado
WILLIAM GOMES DA SILVA
trazia consigo drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Samuel Vitor Malta da Silva, de 16 anos de idade. Assim como,
desobedeceu
ordem
lega
l emanada por policial militar.

2
) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam rondas, quando receberam informações de que indivíduos em uma residência na rua 03, estavam realizando a venda entorpecentes. Dessa forma, em diligências para averiguação, se depararam com o menor Samuel Vitor saindo de um imóvel, que ao perceber aproximação retorn
ou rapidamente para o interior.

3
) Em seguida, os agentes realizaram cerco no local, ocasião em que
WILLIAN
e o adolescente empreenderam fuga transpondo os muros, e logo após, o denunciado dispensou uma mochila em cima de um telhado. Durante varreduras, os policiais obtiveram sucesso em abordar
WILLIAN
e Samuel, e em posse do menor encontraram 14 (quatorze) po
rções de pasta base de Cocaína.

4
) Ao verificar o material dispensado pelo denunciado,
contataram se tratar
de
66 (sessenta e seis) porções de Cocaína, 30 (trinta) porções de Pasta Base de Cocaína, 03 (três) porções de pasta de Cocaína em formato de “pedras”, 01 (uma) Balança de precisão e 01 (uma) vasilha plástica
.

5
) Diante disso, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial,
WILLIAM
negou autoria do crime de tráfico de drogas (ID 111184970). Ao ser ouvido, Samuel Vitor declarou ser usuário e que desconhece o denunciado, dizendo ainda que
“foi comprar maconha quando os policiais militares foram em sua direção e todos que estavam naquele local saíram correndo”
(ID 111184967).

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 111184963, pelo Auto de Apreensão ID 111184971, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.99442-A01 (ID 111184975), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
POSITIVO
para presença de
COCAÍNA
, pesando
85,6 g (oitenta e cinco gramas e seis centigramas
)
.
[...]

A materialidade
do crime de tráfico de drogas restou compro
vada pela quantidade de entorpecentes e forma com que
estavam
acondicionados, a
apreensão de balança de precisão junto aos entorpecentes e pelo
laudo pericial da substância apreendida n.
311.3.10.9067.2023.99442-A0
1 (ID
247727156
).

Acerca da autoria do crime, o apelante negou durante
a
fase inquisitorial e em juí
zo, que
realizava a prática da mercancia de entorpecentes e afirmou que se tratava apenas de usuário de drogas. Entretanto,
ressai dos depoim
entos prestados em fase inquisitorial

ratificados em juízo,
pelos policiais militares que realizaram a prisão
dele
,
que:

[...]
“
a equipe de policiais do gap 01
e 03 em saturação pelo B
airro
Mapim
receberam informaçõ
es de tercei
ros, que suspeitos em uma residê
ncia na
Rua
03 estavam realizando a venda de entorp
e
cente
s; que de posse dessas informaçõ
es a equipe saiu em diligencias, quando visualizou o suspeito
Samuel saindo da referida residê
ncia, o qual ao visualizar as equipes re
tornou rapidamente para a residê
ncia, onde foi feito o cerco e logo em seguida os suspeitos empreenderam fuga
pulando muros; que o suspeito W
illian jogou uma mochila em cima de um telhado; que após
varias
varreduras em torn
o das residências, foi logrado ê
xito em deter os suspeitos
escondidos no banheiro da residê
ncia vizinha; que foi feita a revista pessoal e e
ncontrado no bolso do suspeito S
am
uel 14 porções de substancia aná
loga
a
pasta base; que foi verificado que o material dispensado se
tratava de 01 balança de precisão, 66 porções de substancia análoga a cocaí
na, 30 po
rções de substancia aná
loga pasta ba
se, 03 porções de substancia aná
loga a pedra de pasta; q
ue foram feitas buscas na residê
ncia do sus
peito Willian e nada mais de ilí
cito foi encontrado; que diante dos fatos a
policia
militar conduziu o suspeito
ate
a central de flagrantes para reg
istro de
b.o
e providencias cabí
veis, sendo
entregues com algumas escoriaçõ
es pelo corpo, ocasionadas no momento da fuga, pois pularam diversos
muros e cercas; que o suspeito S
amuel é m
enor de idade; que o conduzido W
illian relat
ou que alguns dias atrá
s tomou um

"salve" de uma facção criminosa.”
[...]

(
ID 247726746
Trecho do depoimento do PM Danilo Gomes de Moraes
).

[...]
que a testemunha ratifi
ca o depoimento do condutor PM D
anilo
Gomes
; que o depoente relata que nesta data a equipe de policiais do gap 01 e 03 em saturação pelo
Bairro
Mapim
receberam informaçõ
es de terceiros, que suspeitos em
uma residê
ncia na
Rua
03 estavam realizando a venda de entorp
e
cente
s; que de posse dessas informaçõ
es a equipe saiu em diligencias, quando visualizou o suspeito
Samuel saindo da referida residê
ncia, o qual ao visualizar as equipes retornou
rapidamente para
a residê
ncia, onde foi feito o cerco e logo em seguida os suspeitos empreenderam fuga
pulando muros; que o suspeito W
illian jogou uma mochila em cima de um telhado; que após
varias
varreduras em torn
o das residências, foi logrado ê
xito em deter os suspeitos
escondidos no banheiro da residê
ncia vizinha; que foi feita a revista pessoal e encontrado no b
olso do suspeito Samuel 14 porções de substancia aná
loga a pasta base; que foi verificado que o material dispensado se
tratava de 01 balança de precisã
o, 66 po
rções de substancia análoga a cocaína, 30 porções de substancia aná
loga pasta ba
se, 03 porções de substancia aná
loga a pedra de pasta; q
ue foram feitas buscas na residê
ncia do sus
peito Willian e nada mais de ilí
cito foi encontrado; que diante dos fatos a
policia
militar conduziu o suspeito
ate
a central de flagrantes para reg
istro de
b.o
e providencias cabí
veis, sendo
entregues com algumas escoriaçõ
es pelo corpo, ocasionadas no momento da fuga, pois pularam diversos
muros e cercas; que o suspeito S
amuel é m
enor de idade; que o conduzido W
ill
ian relatou que alguns dias atrá
s tomou um "salve" de uma facção criminosa.
[...]

(
ID 247726747
Trecho do depoimento do PM
Arilson
Rafael Dias de Oliveira Silva
)
.

Nesse quadro, as circunstâncias da prisão do apelante, a quantidade dos entorpecentes apreendidos
,
a balança
e o testemunho dos policiais
militares responsáveis pela abordagem,
indicam a destinação da substância ao comércio ilícito. Como se sabe, o simples fatode ele negar que as drogas apreendidas não são suas,

não tira a credibilidade dos depoimentos dos
policiais militares
como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em
contrário.
Outrossim, está claro que eletenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidêncianestes autosde que osagentes públicostenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
militares
em incriminarem injustificadamenteo apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável
que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Acerca do tema, veja-se a jurisprudência deste douto Tribunal de Justiça:

E M E N T A DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. NULIDADE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA PARA BUSCA PESSOAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1
. Apelação criminal

interposta contra sentença

da 4a Vara

Criminal

da Comarca de Cáceres,

que condenou os apelantes

por tráfico de drogas privilegiado

(art. 33, caput, e § 4o, da Lei no 11.343/2006). Os apelantes

sustentam

nulidade das provas obtidas em busca pessoal

fundamentada em denúncia anônima e pedem a desclassificação

do delito para posse de entorpecente para consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há duas questões em discussão:

(i)definir se as provas obtidas mediante busca pessoal

são nulas, em razão de terem

sido baseadas em denúncia anônima;

(
ii
)

determinar

se o delito de tráfico de drogas deve ser desclassificado

para posse de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A denúncia anônima,

corroborada por elementos

externos concretos e específicos,

constitui justa causa para abordagem e busca pessoal,

especialmente

em casos de crime

permanente,

como o tráfico de drogas. A ação policial

foi legítima,

pois os apelantes

foram localizados

conforme as características pessoais

e do veículo

descritas,

sendo encontrada a droga na posse deles. 4. O crime

de tráfico de drogas é permanente,

o que autoriza a realização

de busca pessoal

sem

a exigência

de mandado judicial,

desde que haja fundadas razões, como no caso em análise.
5. A materialidade

e autoria do delito de tráfico foram comprovadas por meio

dos depoimentos coerentes

e harmônicos

dos policiais,

laudo pericial

e circunstâncias

da apreensão,

afastando a tese de
desclassificação

para posse para consumo pessoal. 6. O ônus de provar que a droga se destinava exclusivamente

ao consumo pessoal cabe à defesa, não bastando alegações

sem

respaldo probatório. No caso, as provas demonstram

a intenção de comercialização

do entorpecente.
IV.

DISPOSITIVO E TESE
7
. Recurso desprovido. Tese

de julgamento:
1
. A denúncia anônima,

quando corroborada por elementos

concretos e específicos,

autoriza a busca pessoal,

especialmente

em crimes

permanentes,

como o tráfico de drogas. 2. O tráfico de drogas é caracterizado

pela

materialidade

e circunstâncias

que indiquem

a destinação comercial,

sendo insuficiente

a mera alegação

de consumo próprio

para desclassificação

do delito. 3. O ônus de provar a destinação exclusiva

para uso próprio

das drogas cabe à defesa. Dispositivos

relevantes

citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 157 e art. 240, § 2o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o. Jurisprudência

relevante

citada: STJ,
AgRg
no HC 883.286/SE, Rel. Min.

Joel

Ilan Paciornik,

Quinta Turma,

j. 19.06.2024; STF,
AgRg
no ARE 1.458.795, Rel. Min.

Alexandre de Moraes,

j. 28.02.2024; TJMT,

AP no 1010355-
89.2022.8.11.0037,
Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,

Primeira

Câmara Criminal,

j. 22.10.2023.

(N.U 1006407-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.
Destacamos

Dessa forma, não há como se cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

C
abe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria d
elitiva inegavelmente para ele.

De outro prisma, é imperioso reconhecer que, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao
tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, não foi outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando
evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercan
cia, é imperativa a manutenção da condenação
do recorrente pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Nessa mesma linha intelectiva
,
deve ser asseridoque o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decli
nar os motivos da sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma
todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o
que ora se debate, no qual oposicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido peloapelante.

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar a sua desclassificação para a conduta de posse para o próprio uso.

Posto isso, e
m

consonância com parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Willian Gomes da Silva
, mantendo
inalterada
a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025